Tribunal: TJDFT
Processo: 0729192-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vistos etc. Ao apreciar o pedido de desistência do recurso (id 39789193), contata-se que a petição foi apresentada por pessoa jurídica distinta da que consta no polo passivo da demanda, assim como do dispositivo da sentença. Todavia, do documento de id 34463825 - Pág. 2, extrai-se a informação de que a apelante/embargante, antes nominada União Alternativa Corretora de Câmbio, atualmente se denomina Invest Corretora de Câmbio LTDA. Ocorre que na procuração de id 34463827 não consta o patrono que subscreve o pedido de desistência, razão pela qual se faz necessário prévia regularização da representação processual, antes da homologação do pedido de id 39789193. Intimem-se. Brasília, 08 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator